Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001455-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES BROIS - CNPJ: 00.552.068/0001-83 (AGRAVANTE), ANTONIO GONCALVES BROIS - CPF: 110.052.621-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NO ART 8o, DA LEI No. 6.830/80 –INVALIDADE - SÚMULA No. 414 DO STJ – PENHORA ANULADA–RECURSO PROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades citatórias previstas na legislação de regência a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO , contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação via edital e a impenhorabilidade da quantia bloqueada.

Argumenta o Agravante a nulidade do edital de citação, eis que não efetuada na forma prescrita pelo artigo 256, §3o do CPC/15 c/c artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, por não ter esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.

Alega o Agravante em apertada síntese da impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária no valor de R$609,50 (seiscentos e nove reais e cinquenta centavos), por se tratar de quantia inferior a quarenta salários mínimos encontrada em caderneta de poupança, contraria ao entendimento pacifico do e. STJ.

Cita diversas jurisprudências em reforço a sua tese.

Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.

A liminar foi indeferida. (id. 118943460)

Contrarrazões. (id. 120940222)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Insurge-se contra a decisão que não acolheu

exceção de pré-executividade que almejava a decretação de nulidade da citação via edital e da quantia bloqueada.

Com relação a nulidade da citação via edital alega o Recorrente que não foram cumpridas todas formalidades legais necessárias por meio de tentativas de citação das demais modalidades antes da realização via edital.

Em 08/12/2016, foi devolvida a carta de citação sem obter êxito.

Após, foi requerida a citação via edital, em nenhum momento foi requerida ou tentada a citação pela via do oficial de justiça.

Passo a análise dos argumentos recursais.

Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

Extrai-se dos autos, ante a não localização do devedor, mediante citação via AR e oficial de justiça, foi determinada a citação por edital.

Com efeito, é cediço que a citação por edital na execução fiscal, é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei de Execução Fiscal, e após esgotadas as tentativas de localização do Executado.

Nesse sentido a jurisprudência vem se posicionando:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (STJ - REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. (...)” (
AgInt no AREsp 483.803/MG
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018)

O tema já foi até sumulado pela Corte de Justiça: Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Destarte, conforme devidamente demonstrado que não foram esgotadas as modalidades de citação vez que sequer foi tentada pela via de mandado sendo suficientes para autorizar a citação por Edital devendo ser declarada a nulidade da citação realizada por edital.

Oportuno salientar que a própria Exequente manifestou concordando com a nulidade da citação efetivada, e via de consequência, coma penhora online efetivada. (id. 116800964 – p. 25)

Diante de tais considerações DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a nulidade da citação efetivada e via de consequência da penhora efetivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022